Tribunal: TJMT
Processo: 1002048-21.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002048-21.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIELE VALERIA PEREIRA BRITO - CPF: 041.767.681-69 (RECORRENTE), JOAO VITOR PANDOLFO LEITE - CPF: 030.586.651-64 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0406-41 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA. CANCELAMENTO DA AQUISIÇÃO. ESTORNO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CANCELAMENTO DA COMPRA COM POSTERIOR ESTORNO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS, EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA OU CONSEQUÊNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA, POR SI SÓ, DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cancelamento da compra, seguido da restituição dos valores pagos, desacompanhado de inscrição indevida em cadastros restritivos, exposição vexatória, privação de bem essencial ou qualquer consequência excepcional, não ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Em breve síntese, trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento de compra realizada em via internet.

A recorrente sustenta que a falha na prestação do serviço ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, uma vez que os produtos adquiridos destinavam-se a presentes de Natal, circunstância que teria frustrado legítima expectativa e ocasionado danos de ordem moral. Defende, ainda, a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Pleiteou a reforma da sentença para o julgamento de procedência dos pedidos.

Pois bem.

Inicialmente, observa-se que restou incontroversa a ocorrência de atraso na entrega dos produtos adquiridos, bem como o posterior cancelamento da compra e o estorno integral dos valores pagos.

Entretanto, a simples caracterização da falha na prestação do serviço não conduz, automaticamente, ao dever de indenizar por danos morais.

No caso concreto, embora seja compreensível a insatisfação da consumidora diante do atraso na entrega dos produtos adquiridos, os fatos narrados não extrapolam os limites dos dissabores cotidianos inerentes às relações de consumo.

A alegação de que os produtos seriam utilizados como presentes natalinos não é suficiente, por si só, para caracterizar abalo moral indenizável. A frustração da expectativa relacionada à entrega em data comemorativa, embora desagradável, não evidencia lesão à honra, imagem, intimidade ou dignidade da recorrente.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de situação vexatória, exposição pública, comprometimento financeiro relevante ou consequência excepcional apta a justificar a reparação extrapatrimonial pretendida.

Igualmente não prospera a alegação de desvio produtivo do consumidor.

A aplicação dessa teoria pressupõe a demonstração de que o consumidor foi compelido a despender tempo excessivo e desarrazoado para solucionar problema criado pelo fornecedor, com efetivo prejuízo ao desempenho de suas atividades habituais.

Na hipótese, contudo, não há prova de que a recorrente tenha sido submetida a esforço extraordinário ou perda substancial de seu tempo útil, limitando-se a situação à necessidade de acompanhar o cancelamento da compra e o respectivo estorno, providências ordinárias em casos semelhantes.

Cumpre destacar, ainda, que o valor pago foi integralmente restituído pela fornecedora, inexistindo prejuízo material remanescente.

Assim, ausentes elementos concretos capazes de demonstrar lesão efetiva a direitos da personalidade da recorrente, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao afastar a pretensão indenizatória.

Dessa forma, não se verifica qualquer circunstância apta a justificar a reforma da sentença recorrida.

Diante disso, correta a sentença ao concluir pela inexistência de danos materiais e morais indenizáveis.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026